Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de filho menor no percentual de 50% do salário-mínimo.
2. O apelante sustenta incapacidade financeira para arcar com o percentual fixado, alegando rendimentos mensais variáveis e a obrigação de prover o sustento de outros filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em avaliar se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e deve ser pautado pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A necessidade do menor é presumida, especialmente por estar em idade escolar, cabendo ao genitor contribuir proporcionalmente para seu sustento, nos termos do art. 1.703 do Código Civil.
6. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que a obrigação alimentar deve ser fixada de maneira compatível com a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades do alimentando, sendo razoável a fixação dos alimentos em percentual sobre o salário-mínimo diante da oscilação dos valores recebidos como proventos.
7. O apelante não demonstrou de forma cabal a impossibilidade de arcar com os alimentos no percentual estabelecido na sentença, não havendo elementos suficientes para a redução da verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O valor da pensão alimentícia deve ser fixado com observância ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo presumida a necessidade do menor e cabendo ao alimentante demonstrar cabalmente sua impossibilidade financeira para pleitear a redução do encargo."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, § 11.
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, AgRg no AREsp no 2.682.182/SP; TJDFT, Acórdãos no 1893557, 1682769 e 1688749.